Tribunal: TJPA
Processo: 0800443-16.2018.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10417 - Sistema Nacional de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800443-16.2018.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: JESUS LAUETE DE BRITO MOREIRA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Óbidos contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível apenas para reconhecer a isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento das custas processuais, mantendo, no mais, a anulação do auto de infração de trânsito por ausência de sinalização adequada na via pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a ausência de sinalização viária adequada afasta a presunção de legalidade do auto de infração lavrado por autoridade administrativa;

(ii) a Fazenda Pública deve arcar com custas e honorários diante do valor irrisório da causa;

(iii) a decisão monocrática poderia ser mantida à luz da jurisprudência e dos dispositivos legais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovação nos autos, por meio de registros fotográficos, da inexistência de sinalização na via onde ocorreu a autuação, o que contraria o art. 90 do Código de Trânsito Brasileiro.

4. A presunção de legalidade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário, como verificado no caso concreto.

5. Manutenção dos honorários nos termos do art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC, em conformidade com o Tema Repetitivo nº 1.076/STJ, diante do valor reduzido da causa.

6. Reconhecimento da isenção das custas judiciais à Fazenda Pública conforme art. 15, “g”, da Lei Estadual nº 5.738/1993.

7. Inexistência de argumentos ou provas novas aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de sinalização viária adequada afasta a presunção de legalidade do auto de infração de trânsito.

É legítima a manutenção de decisão monocrática em agravo interno quando os fundamentos apresentados pelo recorrente já tenham sido adequadamente enfrentados e refutados.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 90; CPC, arts. 85, §§ 8º e 8º-A; 1.021, § 3º; Lei Estadual nº 5.738/1993, art. 15, “g”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 15/05/2024; TJPA, ApCiv/RemNec nº 0025732-21.2002.8.14.0301, Rel. Des. Nadja Meda, j. 08/07/2019.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de agosto de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por esse relator que conheceu e dou parcial provimento ao recurso, para que a sentença seja reformada tão somente quanto a condenação da Fazenda Pública em custas judiciais (id. 18771752).

O recorrente, em suas razões recursais (id. 19716564), após síntese dos fatos, sustenta a necessidade de reforma da decisão monocrática devido o recorrido não ter provado os fatos constitutivos de seu direito a teor do art. 333, inc. I do CPC.

Sustenta a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos e a legalidade da atuação administrativa.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reforma a decisão monocrática.

Sem contrarrazões de acordo com id. 20260076.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, e não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Reexaminando o caso concreto, é forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto - consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

Lado outro, as argumentações apresentadas pelo recorrente não trazem fundamentação robusta/contundente capaz de modificar a decisão atacada, tendo se limitado a reafirmar os fatos e teses jurídicas que embasam as razões da apelação cível.

Conforme demostrado na decisão recorrida, ficou devidamente comprovada a ausência de sinalização adequada na via onde supostamente ocorrera a infração, pelo que a autuação do recorrido pelo DEMUTRAN foi indevida, sendo, portanto, devida a anulação do auto de infração n.º 005999, com a devida exclusão da pontuação eventualmente registrada.

A fundamentação jurídica que embasa a decisão monocrática encontra amparo direto no art. 90 do Código de Trânsito Brasileiro, segundo o qual:
“Não serão aplicadas as sanções previstas neste Código por inobservância à sinalização quando esta for insuficiente ou incorreta.”

De igual modo, embora os atos administrativos gozem de presunção de legalidade, esta é relativa e pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário.

No caso dos autos, as imagens fotográficas constantes do ID. 5014995 demonstram de maneira inequívoca a ausência de sinalização viária no trecho da Rua Siqueira Campos, local da autuação.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a decisão monocrática pode ser mantida com a repetição dos fundamentos anteriormente lançados, nos termos do art. 1.021, § 3º, do CPC. A propósito, colaciona-se:

“É possível ao relator manter decisão monocrática impugnada em agravo interno, mediante simples reprodução dos fundamentos nela constantes, quando os argumentos do agravante não forem suficientes para a sua reforma
.”

(AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 13/05/2024, DJe 15/05/2024)

O próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará também possui entendimento consolidado nesta linha:

“APELAÇÃO CÍVEL [...] MULTA DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO REGULAMENTAR DE VELOCIDADE. [...] SENTENÇA MANTIDA.”

(TJPA, Apelação/Remessa Necessária n.º 0025732-21.2002.8.14.0301, Rel. Des. NADJA NARA COBRA MEDA, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 08/07/2019)

No tocante aos honorários advocatícios, a decisão monocrática foi clara ao manter os fixados na sentença, com base nos critérios do art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC, considerando o valor irrisório da causa (R$ 195,23) e aplicando corretamente o entendimento consolidado no Tema Repetitivo n.º 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto às custas processuais, já foi acolhido parcialmente o pleito do agravante na decisão agravada, com o reconhecimento da isenção da Fazenda Pública com base no art. 15, “g”, da Lei Estadual nº 5.738/1993, não havendo que se falar em nova modificação do julgado.

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 27/08/2025